Tribunal: TCU
Processo: 006.602/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
ACORDO DE LENIÊNCIA. Acordo de Leniência

Inteiro teor:
Acórdão 960/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de processo de acompanhamento referente a Acordo de Leniência em fase de negociação entre a Controladoria-Geral da União (CGU) /Advocacia-Geral da União (AGU) e a sociedade cooperativa referenciada no Ofício n. 3643/2024/SIPRI/CGU - Caso 88 em atenção à Segunda Ação Operacional prevista no Acordo de Cooperação Técnica (ACT/2020) firmado entre esta Corte e a CGU, a AGU e o Ministério da Justiça e Segurança Pública; Considerando que a atuação do Tribunal de Contas da União nesta matéria é regulamentada pela Instrução Normativa TCU 95/2024, que define o escopo da manifestação do TCU; Considerando que o escopo material do acordo em negociação abrange atos ilícitos admitidos pela proponente na execução de contrato, consistindo em fraudes na comprovação documental de prestação de serviços; Considerando que, as informações apresentadas permitiram aferir que a metodologia adotada - a qual combina análise censitária e exame por amostragem - é compatível com as práticas deste Tribunal para a apuração de dano ao erário; Considerando que abaixa materialidade do dano, a fragmentação dos fatos geradores e a inexistência de processos de controle externo conexos nesta Corte autorizam, no caso concreto, a validação do valor de ressarcimento com base nos elementos de convicção disponíveis; Considerando que a publicidade do acórdão a ser proferido está condicionada à celebração do acordo de leniência pela CGU/AGU e que o sigilo do referido instrumento, mesmo após a assinatura, poderá ser mantido no caso de manifestação expressa da CGU/AGU, conforme previsto no art. 23 da IN-TCU 95/2024; e Considerando as manifestações convergentes da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao TCU (peças 20-22 e 23); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, inciso II da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 1o, inciso II, 143, V, "a", 169, V e 230 do Regimento Interno; c/c arts. 8o, §§ 3o, 5o e 6o; e 9o; da IN-TCU 95/2024, s, ACORDAM, por unanimidade, em: (i) declarar que os valores de dano ao erário negociados na minuta do acordo em referência satisfazem aos critérios estabelecidos para o ressarcimento dos danos estimados pelo TCU, sendo dispensada, com relação à proponente do acordo, a autuação de processo de controle externo sobre as irregularidades objeto do acordo a ser firmado pela CGU/AGU, condicionada a presente declaração à veracidade e à completude das informações prestadas pela pessoa jurídica proponente à CGU/AGU, podendo ser revista, a qualquer tempo, caso venham a ser conhecidas irregularidades ou documentos novos capazes de alterar as bases fáticas que nortearam a celebração do acordo de leniência; (ii) manter o sigilo dos autos; e (iii) dar ciência desta deliberação à CGU e à AGU. 1. Processo TC- Processo 006.602/2024-0 (ACORDO DE LENIÊNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.